Tribunal: TJDFT
Processo: 0714530-73.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0714530-73.2022.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: JOILMA BATISTA DOS SANTOS DECISÃO Em nova análise da matéria sob o rito dos precedentes, o órgão julgador adequou-se à orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1.366.243 (Tema 1.234). Considerando que a parte recorrente alcançou seu objetivo e que o recurso não trata de outras questões, resta prejudicado o apelo extraordinário (ID 54775340), em razão da perda superveniente do objeto. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo PREJUDICADO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014